Tribunal: TJDFT
Processo: 0761968-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0761968-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA - ME RECORRIDO: REDE INTERNACIONAL DE EXCELENCIA JURIDICA DO DF DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal (§2o do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator